Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-61.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1009449-61.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Lançamento, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONIR DARCIO PELLIZARI - CPF: 370.046.979-91 (RECORRENTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE RALAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA, ANULAÇÃO DE DÉBITO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para reconhecer a negativa de propriedade e inexistência de relação jurídica tributária em relação ao veículo objeto dos autos; determinar a transferência do veículo e débitos de IPVA, licenciamento e multas, posteriores a 23/09/2010, para o nome de sua atual proprietária, qual seja: Leoni Schmidt da Silva, bem como determinar a restituição do valor prestado à título de caução à demandante.

O
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de provas da alienação do veiculo, discorrendo acerca da legitimidade dos débitos.

O autor LEONIR DARCIO PELLIZARI em sede recursal, requer que conste na parte dispositiva da sentença a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia ante o descumprimento da ordem pelo requerido.

Contrarrazões apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022